Tribunal: TJDFT
Processo: 0716610-15.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. Ação Declaratória C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E Indenização por DanoS MoraIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. PRETENSÃO CONTEMPLADA PELA R. SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DESNECESSIDADE. INTERRUPÇÃO DOS DESCONTOS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Apelação em face de sentença que anulou o contrato de cartão de crédito consignado estabelecido entre as partes e os débitos decorrentes e, por consequência, facultou ao banco Réu a manutenção dos descontos mensais, visando tão somente à restituição do valor relativo às operações de saque que efetivamente beneficiaram a parte Autora, com os consectários da operação e a devida atualização; todavia, julgou improcedentes os pedidos de cessação dos descontos e de restituição em dobro das quantias pagas, ambos objeto do pedido de reforma da Apelante, bem como de indenização por danos morais.
2. A respeito dos pedidos de restituição e de cessação dos descontos, a r. sentença recorrida deixou claro na fundamentação que, em decorrência da declaração de nulidade do negócio jurídico, as partes deveriam retornar ao estado anterior e que os descontos não poderiam ser considerados indevidos até que a quantia disponibilizada à Autora fosse integralmente restituída. Em consequência, restou consignado no dispositivo que o Réu somente poderia realizar os descontos mensais até o limite do valor devido pela Autora a título do saque.
3. A solução dada pela r. sentença resguarda a Apelante de prejuízo, pois garante o retorno das partes ao status quo ante, garantindo à Autora o direito de pagar apenas a quantia que lhe foi disponibilizada, devidamente atualizada, razão pela qual o decisum deve ser mantido.
4. Apelação conhecida e não provida.